Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014589-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (AGRAVANTE), VOLMAR LOHMANN - CPF: 347.117.910-00 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de no 1005498-25.2021.8.11.0040, movida por
VOLMAR LOHMANN
, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando a expedição de mandado de manutenção e/ou reintegração do recorrido na posse do imóvel descrito na exordial.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que a ação originária objetiva a sua reintegração no exercício de fato sobre a posse de imóvel rural denominado Sítio Esperança, com área de 27,98ha (vente e sete hectares e noventa e oito ares), localizado no Distrito de Boa Esperança do Norte, no município de Sorriso.

Alega que é pecuarista e desenvolve atividade na propriedade objeto da lide desde o ano de 1995. Defende que a liminar de primeiro grau foi equivocadamente deferida sem observar a posse velha que detém. Argui que a reintegração do imóvel objeto da demanda avança sobre terras sob o seu domínio e de terceiros, bem como estradas antigas utilizadas por pessoas da região.

Sustenta que inexiste a demarcação da área em litígio na petição inicial, bem como o memorial descritivo apresentado é imprestável e implicará na sobreposição de áreas, conforme comprovado pelas testemunhas ouvidas em juízo em audiência de justificação.

Aduz que caso seja mantida a decisão atacada, haverá o desfazimento de cercas e a consequente perda de animais, visto que a sua área é utilizada para pecuária.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo indeferido na decisão de ID no 98828491.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do ofício de ID no 100530549.

Interposto agravo interno (ID no 101349961), este foi contrarrazoado (ID no 103885484) e desprovido à por este Tribunal de Justiça (ID no 107232489).

Em contrarrazões de ID no102137995, a parte agravada refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE
contra decisao interlocutoria proferida pelo Juizo da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos de acao de interdito proibitorio ajuizada por
VOLMAR LOHMANN
, deferiu liminar pleiteada por este, determinando a expedição de mandado de manutenção e/ou reintegração do recorrido na posse do imóvel rural denominado Sítio Esperança, com área de 27,98ha (vente e sete hectares e noventa e oito ares), localizado no Distrito de Boa Esperança do Norte, no município de Sorriso.

Pois bem

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Em que pese as razões invocadas pela parte-ré ao apresentar a petição de id. 60429429, acompanhada de documentos diversos, reitero que a questão em comento deve cingir-se à análise da posse, não havendo razão que justifique a citação e/ou intimação dos co-proprietários e possuidores do imóvel, mesmo porque, alega a parte autora que o ato de ofensa à sua posse foi perpetrado pelo réu Napoleão Thadeu Gato Derre.

Pois bem. Por ocasião da audiência de justificação prévia, foram inquiridas as testemunhas José Miguel Feijó, Cícero Andrade Rodrigues, Sérgio Heming, José Aparecido Camilo da Silva e Ari Pedro Koling e Ari Pedro Koling, cujos depoimentos foram uníssonos e harmônicos entre si.

Com exceção de Cícero Andrade Rodrigues e Sérgio Heming, as demais testemunhas inquiridas declararam ser lindeiros da área do autor. Afirmaram ser o requerente possuidor do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, sendo que sempre exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel. Esclareceram que atualmente além de pasto, há no imóvel residência, bem como um pesqueiro utilizado pelo autor e seus amigos, havendo no local uma pessoa responsável pela área. Por fim, todos as testemunhas foram unânimes em afirmar a turbação/esbulho praticado pelo réu que, inclusive, é proprietário de uma grande área de terras (cerca de 5.000 hectares) adjacente a posse do autor (Id. 60593876/60637444).

A testemunha Sérgio Heming, informou ser Advogado e morador do Distrito de Ipiranga do Norte. Após devidamente advertido e compromissado, ratificou os depoimentos prestados pelas demais testemunhas no que pertine ao exercício da posse pelo autor sobre a área descrita na inicial, assim como sobre a turbação/esbulho praticado pelo requerido (Id. 60593876/60637444).

Quanto a testemunha Cícero Andrade Rodrigues, embora seu depoimento mereça ser visto com reserva, já que no decorrer de sua oitiva revelou-se que, na realidade, ele possui um vínculo de amizade mais estreito com o autor, eis que o convidou para ser padrinho de seu filho, convém destacar que também está em conformidade com o depoimento prestado por todas as outras testemunhas, tanto no que ser refere ao exercício da posse pelo autor sobre o imóvel, quanto ao esbulho praticado pelo réu (Id. 60593876/60637444).

Destarte, estando satisfatoriamente demonstrados os requisitos legais insculpidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse do autor, a violência praticada pelo réu, bem como a data da concretização da violência, cabível o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte).”

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido da empresa recorrida e posterior indeferimento do pedido de reforma da recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Em conclusão, não sendo os argumentos da empresa recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022